Tribunal: TJPA
Processo: 0000647-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000647-76.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSUE DUTRA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. BEM PERTENCENTE A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ. NATUREZA JURÍDICA DE BEM PRIVADO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFETAÇÃO A SERVIÇO PÚBLICO. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR PRAZO SUPERIOR AO LEGAL. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação cível, interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra sentença exarada pelo Juízo da
5ª Vara Cível E Empresarial de Belém
que julgou procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por Josué Dutra de Moraes, declarando-lhe o domínio do imóvel urbano localizado no Conjunto Residencial Augusto Montenegro II, Bloco G, apartamento 301, nesta Capital,
para assegurar a parte autora a usucapião do imóvel indicado, respeitados os limites e confrontações relatados na exordial e em memorial descritivo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade jurídica de usucapião de imóvel pertencente a sociedade de economia mista; a eventual natureza pública do bem; o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária.

RAZÕES DE DECIDIR

Os bens das sociedades de economia mista possuem natureza privada, salvo quando comprovadamente afetados à prestação direta de serviço público. Não restou demonstrada a afetação específica do imóvel a serviço público, circunstância que inviabiliza a aplicação do regime de imprescritibilidade dos bens públicos. O autor comprovou posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
desde 1997, superando o lapso temporal exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

A controvérsia acerca da existência de gravame hipotecário ou litígio pretérito não impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva, por se tratar de modo originário de aquisição da propriedade. A sentença examinou exaustivamente os elementos probatórios, inexistindo vício ou
error in judicando
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese firmada: “Os bens pertencentes a sociedade de economia mista possuem natureza privada e podem ser adquiridos por usucapião, salvo quando comprovadamente afetados à prestação direta de serviço público.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Art. 1.238 do Código Civil;

- Súmula 340 do STF;

- TJPA,
Apelação Cível nº 0056751-88.2015.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, Relator:

Des. Constantino Augusto Guerreiro, data do documento 21/02/2024;

- STJ,
REsp n. 647.357/MG, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 19/9/2006, DJ de 23/10/2006, p. 300; AgInt no AREsp n. 1.744.947/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021; AgInt no AREsp n. 1.393.385/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020;REsp n. 120.702/DF, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 28/6/2001, DJ de 20/8/2001, p. 468.

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra sentença exarada pelo Juízo da
5ª Vara Cível E Empresarial de Belém
que julgou procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por Josué Dutra de Moraes, declarando-lhe o domínio do imóvel urbano localizado no Conjunto Residencial Augusto Montenegro II, Bloco G, apartamento 301, nesta Capital,
para assegurar a parte autora a usucapião do imóvel indicado, respeitados os limites e confrontações relatados na exordial e em memorial descritivo
, julgou procedente o pedido para declarar o domínio do imóvel urbano descrito na inicial em favor do autor/recorrido.

Narra o demandante/apelado, que exerce posse sobre o imóvel desde 30/09/1997, de forma contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono, tendo realizado benfeitorias, pago tributos e contribuições condominiais, ID
24988740
.

O BANPARÁ apresentou contestação sustentando, preliminarmente, impossibilidade jurídica do pedido sob o argumento de se tratar de bem dominical e, no mérito, alegou existência de gravame hipotecário e impossibilidade de usucapião, ID
24988943
.

Sobreveio sentença julgando procedente a ação, reconhecendo que bens de sociedade de economia mista possuem natureza privada, salvo quando afetados a serviço público, afetação esta que não restou comprovada nos autos, ID
24988984
.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação reiterando as teses defensivas apresentadas em contestação, ID
2498899
.

Contrarrazões apresentadas, ID
24989000
.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside na possibilidade de usucapião de bem pertencente a sociedade de economia mista.

É consabido que os bens públicos, nos termos do art. 183, §3º, da Constituição Federal, são insuscetíveis de usucapião. Contudo, tal vedação alcança exclusivamente os bens públicos propriamente ditos.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
(Regulamento)

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

As sociedades de economia mista, embora integrem a Administração Indireta, possuem personalidade jurídica de direito privado. Seus bens, como regra, submetem-se ao regime jurídico privado.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIO
.
IMÓVEL

PERTENCENTE

A

SOCIEDADE

DE
ECONOMIA
MISTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO/AFETAÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
. LIMITAÇÃO DECORRENTE DE LEI MUNICIPAL. INOPONIBILIDADE À
USUCAPIÃO
. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CONFIGURAÇÃO. POSSE ININTERRUPTA E SEM OPOSIÇÃO POR MAIS DE 15 ANOS. RECONHECIMENTO DA
USUCAPIÃO
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA (
TJPA,
Apelação Cível nº 0056751-88.2015.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, Relator:

Des. Constantino Augusto Guerreiro, data do documento 21/02/202), grifo nosso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a usucapião de bens pertencentes a sociedade de economia mista
(
REsp n. 647.357/MG, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 19/9/2006, DJ de 23/10/2006, p. 300; AgInt no AREsp n. 1.744.947/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021; AgInt no AREsp n. 1.393.385/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020;REsp n. 120.702/DF, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 28/6/2001, DJ de 20/8/2001, p. 468
)
, desde que não demonstrada afetação direta à prestação de serviço público.

A súmula 340 do STF determina:

“Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.

No caso concreto, não há prova de que o apartamento objeto da lide estivesse afetado a finalidade pública específica. Trata-se de unidade residencial inserida em conjunto habitacional, em nenhum momento foi demonstrado que o imóvel tenha tido destinação pública, logo, não incide a vedação constitucional.

Nos termos do art. 1.238 do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

O autor demonstrou posse desde 1997, portanto superior a 15 anos à época do ajuizamento.

Os documentos juntados (pagamento de IPTU, condomínio, contas de energia, melhorias estruturais) evidenciam
animus domini
e exercício de posse qualificada.

A alegação de existência de hipoteca ou litígio anterior não impede a usucapião, pois se trata de aquisição originária, que purga vícios anteriores.

A sentença analisou de forma minuciosa a prova produzida e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Não se verifica erro de julgamento ou violação normativa.

Assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e art. 133, XI, “a”, “b”, “d” do RI/TJPA – Regimento Interno do TJPA,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026